Tribunal: TJDFT
Processo: 0749523-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
DESPACHO Por meio da petição sob ID 24516861, foi informado o falecimento da recorrida DAYSE PENA DOS REIS. Na certidão de óbito colacionada não há informações sobre a existência de herdeiros (ID 24516862). Assim, intime-se o advogado da agravada para declinar, no prazo de 15 (quinze) dias, a existência do espólio ou dos sucessores, a fim de deflagrar a habilitação (art. 313, inciso I, e §§1o e 2o, e art. 689, ambos do CPC). Brasília/DF, 9 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006